Tribunal: TJDFT
Processo: 0719617-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo exequente contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e extinguiu o processo com fulcro nos arts. 924, V, e 487, II, do CPC.
2. Os autos foram encaminhados a esta Relatoria por prevenção, em razão do agravo de instrumento n. 0719475-89.2024.8.07.0000, no qual foi negado provimento ao recurso do exequente e mantida a decisão que indeferiu o pedido de penhora salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição da pretensão de cobrança de cédula de crédito bancária ocorre no prazo de 3 (três) anos, na forma do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66).
5. A realização de diligências infrutíferas para localizar bens do devedor não possui o condão de suspender ou de interromper o prazo prescricional, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 568 do c. Superior Tribunal de Justiça.
6. Se demonstrado que o processo de execução ficou suspenso até 13/2/2022, em razão da ausência de bens penhoráveis, e que, iniciado o prazo da prescrição intercorrente, transcorreu o lapso de 3 (três) anos, não merece reforma a sentença que extinguiu a execução, em 14/2/2025, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 924, V, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.